Tribunal: TJPA
Processo: 0807565-83.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807565-83.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALEX JERLAM COSTA ROSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PEDIDO DE LIMINAR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRISÃO REVOGADA PELA AUTORIDADE COATORA -
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - PEDIDO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso , nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos dez dias do mês de setembro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
ALEX JERLAM COSTA ROSA
, contra ato do MM.
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema
.

Narra a impetração
que o paciente foi denunciado, juntamente com Alex Brito Farias, pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (CPB, art. 157, §2º, II).

Expõe que a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do réu, tendo parecer favorável do Ministério Público. Desse modo, em 28/04/2021 o pleito foi deferido pelo Juízo, que decretou a prisão de Alex Jerlan Costa Rosa. No entanto, até a presente data, o mandado de prisão não foi cumprido.

Salienta que, ingressado, em 13/07/2021, com pedido de revogação da prisão preventiva – em que pese o parecer favorável da RPM, que entendeu pelo cabimento de medidas cautelares diversas da prisão – o Magistrado, em 26/07/2021, reservou-se à apreciação de tal pedido para quando da realização da Audiência de Instrução e Julgamento designada para 27/08/2021.

Sustenta, em síntese, constrangimento ilegal em razão da falta de fundamentação idônea para a prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos necessários a manutenção desta.

Ressalta ainda, que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis, pois é primário e possui residência fixa, não havendo motivos para se furtar a eventual aplicação da lei penal.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria e reservei-me
a apreciar a liminar após informações da autoridade coatora.

As informações foram apresentadas pela autoridade coatora, conforme ID 5869871.

À liminar foi indeferida pois ausentes os requisitos para concessão (Id 5907293).

Após, os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas,
manifesta-se pelo não conhecimento do habeas corpus.

VOTO

Passo agora a analisar os requisitos de admissibilidade do presente
writ.

O objeto deste
mandamus
é relativo ao pleito de revogação da prisão preventiva.

Em pesquisa ao Sistema PJE - 1º Grau, verifiquei que nos autos do Processo nº 0800429-93.2021.8.14.0013, o Juízo coator, revogou a prisão preventiva do paciente e determinou a expedição de alvará de soltura (Id 32993471) na data de 27/08/2021, nos seguintes termos:

“Pela ordem, o douto defensor requereu a revogação da prisão preventiva de ALEX JERLAN COSTA ROSA, tendo o douto advogado de defesa pugnado também pela revogação da prisão de ALEX BRITO FARIAS. O Ministério Público ofereceu seu parecer favorável aos pleitos. O MM. Juiz acolheu os pedidos de revogação das prisões preventivas, ressaltando a necessidade dos acusados comparecerem pessoalmente a todos os atos do processo, inclusive a audiência designada acima, sob pena de ser novamente decretada suas prisões. Na oportunidade, substituiu a custódia preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I a V, do CPP. Determinou à Secretaria a expedição de alvarás de soltura e termo de compromisso, servindo o presente termo como alvará, tudo conforme o áudio gravado em anexo.”

Assim, considero prejudicado o presente
writ
em razão da perda do objeto.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

Publique-se.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 13/09/2021